Tribunal: TJMT
Processo: 1007683-72.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007683-72.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[AGROCENTER ATACADISTA LTDA - ME - CNPJ: 24.768.593/0001-07 (JUIZO RECORRENTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), RAFAEL DA CRUZ ARAUJO VIEIRA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), AGROCENTER ATACADISTA LTDA - ME - CNPJ: 24.768.593/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – SUBSTITUIÇÃO PELA NOTA FISCAL AVULSA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

No presente caso, não houve bloqueio de emissão de notas fiscais, mas, sim, a substituição pela nota fiscal avulsa, diante de reiterados descumprimentos da legislação tributária por parte da Impetrante, não restando demonstrada ilegalidade em tal conduta do Fisco.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 1007683-72.2017.8.11.0041 –
PJE

INTERESSADOS:
AGROCENTER ATACADISTA LTDA – ME

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Mandamental nº 1007683-72.2017.8.11.0041, impetrada por
Agrocenter Atacadista Ltda – ME,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Gerente de Monitoramento e Suporte de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT
, que concedeu a segurança pleiteada, para determinar aos Impetrado a imediata autorização da Impetrante para a emissão de notas fiscais de serviço eletrônica, sem condicionar o fato à quitação de débitos fiscais, ratificando a liminar outrora deferida.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 7648775).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (Id. 8638379).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020